Tribunal: TJBA
Processo: 8000885-38.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000885-38.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EROTILDES ALVES DOS SANTOS Advogado(s): LEANDRO SANTOS BARRETO, PEDRO PINHEIRO TEIXEIRA APELADO: LEONEL JARDIM DE ALMEIDA FILHO Advogado(s): AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO CONTRATUAL. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. PROVA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000885-38.2020.8.05.0105, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.